Tribunal: TJES
Processo: 5006023-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006023-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006023-98.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
JORDANA PETERLE DO NASCIMENTO BARBOSA

RECORRIDO: MM

TURISMO & VIAGENS e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7273740. Contrarrazões

apresentada pela recorrida MM

Turismo & Viagens, id 7273750, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7273740), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7273734), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega,
em síntese, que
efetuou a

contratação de prestação de serviços de transporte aéreo para o trecho de Fortaleza para Vitória, sendo a ida marcada para o dia 27/02/2021 e a volta para o dia 04/03/2021, no valor de R$ 749,90 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), que tomou conhecimento que a passagem de volta sofreu alteração, fato que alega ter ocasionado a necessidade de aquisição de uma nova passagem de volta no importe de R$
459,72 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, buscando reparação material e moral.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob a alegação de que a autora não demonstrou o investimento financeiro na viagem de retorno, bem como não comprovou violação a direitos da personalidade capazes a ensejar dano moral.

Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no sentido de ter reconhecido o seu direito a reparação moral e material.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC
,
militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Em que pese o brilhantismo da r. sentença, entendo que merece reforma, explico:

Analisando os autos, verifico que o documento anexado pela autora, id’s. 7273315 e 7273313, comprovam a compra das passagens, até mesmo porque não há impugnação específica pelas requeridas quanto aos documentos juntados pela autora.

Aliás incontroverso nos autos a alteração do primeiro voo ( voo de volta – Vitória x Fortaleza), bem como as compras das primeiras e da segunda passagens aéreas.

Pois bem, a autora afirma em sua inicial que não foi avisada sobre a alteração e que apenas ficou sabendo pois ingressou no site da Azul no dia 12/03/2021, observou que seu voo de volta havia, que seria dia 14/03/2021 sofreu alteração. Caberia as requeridas comprovarem nos autos que encaminharam e-mail,, mensagem, ou que efetuaram ligação a autora informando sobre a alteração no voo de volta, o que não foi realizado. Assim, as rés descumpriram o disposto na Resolução da ANAC que diz que a alteração/cancelamento do voo deve ser informada em até 72 horas do voo original.

A requerida Maxmilhas apenas junta conversas com a autora que ocorreram no dia 12/03/2021, ou seja após a autora ter ciência da alteração e entrar em contato com a ré postulando uma nova data para o voo de volta., buscando solucionar a situação de forma administrativa.

Vale pontuar que a resolução da ANAC prevê que se trata de opção do consumidor, em caso de alteração programada de voo, a aceita da acomodação, a remarcação ou o cancelamento, com o reembolso.

Observa-se que a referida normativa não estabelece que em caso de alteração/ cancelamento unilateral que o voo deve ser no mesmo dia ou em dia antes ou depois, pois a escolha cabe ao consumidor e caso houvesse uma limitação de datas para a escolha de nova passagem, tal fato, por se tratar de uma cláusula limitativa do direito da autora, deveria ter lhe sido informada quando da compra, o que não ocorreu.

No mais, o caso em questão não é de remarcação, a pedido da autora, como quer fazer crer a ré, e sim alteração unilateral de voo (por problemas na malha aérea- como afirmou a Azul em sua defesa). Dessa forma, patente a falha na prestação de serviço das requeridas.

De toda forma, caberia a parte autora, o pedido de cancelamento do voo, já que não tinha interesse em pagar a diferença que lhe foi cobrada e não concordava e ainda adquiriu nova passagem na data que havia interesse.

Entendo ainda que o no-show em si, não foi ilegal, apesar da conduta da ré na realização da cobrança ter sido. Caberia a parte autora ter tomado a postura de solicitar o cancelamento da passagem, porém não em fez tendo em vista a postura das requeridas em realizar a cobrança de um valor indevido.

Ao mesmo tempo, observa-se que não houve a prestação do serviço, sendo assim, a autora pagou pelo primeiro trecho adquirido sem que tivesse usufruído do mesmo. Assim,

diante do exposto, deve a autora ser restituída não pelo valor da nova passagem que adquiriu, pois esta foi utilizada pela mesma, mas sim pelo valor pago pelo trecho alterado ( trecho de volta- dia 14/01/2021), pois se assim não o fosse ainda acarretaria enriquecimento ilícito da ré.

No que se refere a responsabilidade das requeridas, observa-se que em suas defesas ambas transferem responsabilidades uma para outra.

Certo é que a Maxmilhas
intermediou o negócio, atuando como
autêntica parceira da companhia aérea prestadora de serviços e, por certo, auferiu benefícios econômicos com essa parceria, de modo que a falha da companhia aérea resulta também na sua responsabilização.

Assim, estabelecida parceria para o fornecimento de serviço, responde a recorrente objetivamente pelos defeitos relativos à prestação (art. 14 do CDC), tornando-se responsável solidariamente pelos danos que venha causar aos consumidores, em razão da cadeia de consumo evidenciada entre as fornecedoras, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 18 do CDC.

Eventual alegação de que não possui ingerência sobre a política de cancelamento, alteração de voos e emissão de bilhetes da transportadora é questão que deve ser resolvida internamente, resguardado o direito de regresso em ação autônoma, não podendo ser oposta aos consumidores, atingidos pelos efeitos danosos da falha na prestação dos serviços.

Ocorre que ao analisar os autos, observa-se que o documento juntado pela autora, que comprova que pagou pela passagem, id. 7273312, conta passagem de ida e de volta e o valor integral pago pelos dois trechos. Caberia as requeridas anexarem aos autos. Assim, não havendo nos autos a discriminação do valor dos trechos entendo que deve ser restituído a autora metade do valor pago pelo trecho de ida e volta ( passagem- primeira compra). Desta feita tendo a autora pago o valor de 749,90 ( setecentos e quarenta e nove reais) pelas passagens, devem as res, restituírem a mesma, o valor de R$ 374,95 ( trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), de forma simples, pois não se trata de caso a se aplicar o artigo 42, § único do CDC, sobre o valor deve incidir juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

No que se refere a reparação moral,

é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela
s
requerida
s
, na medida em que
ocasionaram as autoras
fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, frustação de expectativa, muito além de um aborrecimento cotidiano qualque
r.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte reclamante, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, afim de reformar a r. sentença para o fim de:
-
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem a autora o valor de
R$ 374,95 ( trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), de forma simples, devendo incidir sobre o valor juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

-
CONDENAR
as requeridas, solidariamente,

a pagarem a autora o valor de
R$ 2.000,00 ( dois mil reais), devendo incidir sobre o valor juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)